Tribunal: STF
Processo: ARE 1596560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal, cuja ementa transcrevo:
 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE REVISÃO DOS PROVENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE MOV. 45.1. AFASTADA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ENTE PÚBLICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DO MÉRITO. REGRA LOCAL DE PROVENTOS PROPORCIONAIS. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 90% DA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A EC Nº 103/2019. PRINCÍPIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SOLIDARIEDADE E DIGNIDADE. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Paranaguá Previdência contra o projeto de sentença (mov. 36.1) homologado ao mov. 38.1 que, em autos de revisão de aposentadoria, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar o recálculo dos proventos da autora em observância ao limite mínimo de 90% da remuneração de contribuição (art. 11, §6º, LM nº53/2006), bem como condenar o requerido ao pagamento das diferenças devidas. 2. Em apertada síntese, alega a nulidade da sentença que rejeitou os aclaratórios por vício de fundamentação. No mérito, aponta a inconstitucionalidade do §6º do art. 11 da norma constitucional, haja vista o disposto no artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal. Assim, pugna pela reforma da decisão (mov. 48.1). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de revisão dos proventos de aposentadoria da autora. III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO 4. A jurisprudência do STF e do TJPR requer a demonstração de prejuízo processual para o reconhecimento de nulidade, não sendo suficiente, no caso dos autos, a mera alegação de ausência de fundamentação, especialmente quando a tese recursal foi posteriormente reapresentada no recurso principal. 5. A autora foi aposentada por invalidez em 2023, sob a vigência da EC nº 103/2019 e com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme previsto no art. 40, §1º, I, da CF/1988. 6. A Lei Municipal nº 53/2006, em seu art. 11, §6º, e art. 17, §3º, garante que os proventos proporcionais não podem ser inferiores a 90% da remuneração de contribuição do segurado, regra local válida e em vigor à época da concessão da aposentadoria. 7. A EC nº 103/2019 não revogou normas locais de cálculo de aposentadoria, determinando apenas, em seu art. 26, a aplicação de regra transitória para entes que não possuírem legislação própria. O Município de Paranaguá/PR, entretanto, dispõe de regramento específico desde 2006. 8. O art. 40, §3º, da CF/1988, com redação da EC nº 103/2019, reafirma a competência dos entes federativos para disciplinar o cálculo dos proventos de seus regimes próprios. 9. O sistema previdenciário deve observar não apenas os critérios atuariais e contributivos, mas também o princípio da solidariedade, que fundamenta a proteção social aos servidores incapacitados. 10. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a validade da norma local e a sua compatibilidade com a EC nº 103/2019, especialmente por resguardar o mínimo existencial e a dignidade do servidor acometido por invalidez. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É válida a norma local que fixa percentual mínimo de 90% sobre a remuneração de contribuição nos casos de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, prevista em legislação específica anterior à EC nº 103/2019”. (eDOC 8)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 24, XII, 40, caput, § 1º, I, § 3º e § 10º, e 195 § 5º, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido admitiu a revisão de aposentadoria por invalidez com uso de método de cálculo incompatível com a Constituição Federal.
É o relatório.
 Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
A Turma Recursal de origem afirmou expressamente que a parte recorrida foi aposentada por invalidez após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, centrando sua fundamentação na previsão contida na Lei nº 53/2006, do Município de Paranaguá/PR, e em sua compatibilidade com a EC nº 103/2019. Veja-se:
 
“[...] argumenta a autora que não foi aplicado o §6º do art. 11 da LM nº 53 /2006, norma esta que também fundamentou a concessão do benefício:
[...]
De igual modo, ao tratar especificamente do cálculo dos proventos para a aposentadoria por invalidez, a norma reitera a vinculação do valor dos proventos do servidor ao percentual mínimo de 90% (noventa por cento), in verbis:
[...]
Assim, busca a revisão de seus proventos, a fim de que seja fixada quantia não inferior a ‘90% (noventa por cento) do valor da remuneração de contribuição’ da antiga servidora.
Julgada procedente a demanda, a Paranaguá Previdência interpôs o presente recurso, buscando a declaração da inconstitucionalidade incidental do dispositivo e o não provimento dos pedidos iniciais.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo ente público, da análise dos autos, adianto entendimento de que não merece reforma a sentença impugnada.
Explico. Inicialmente, importa frisar que a autora requereu e teve deferido o benefício de aposentadoria no ano de 2023, ou seja, já sob a égide da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Por este motivo, não há porque analisar as teses de inconstitucionalidade apresentadas pelo ente público em relação à redação dos dispositivos do art. 40, em especial o caput e §§1º e 3º, de acordo com as emendas anteriores, haja vista alteração da redação promovida em 2019.
Nesse sentido, em relação ao art. 26 da EC nº 103/2019, verifica-se que esta igualmente não apresenta empecilho à revisão da aposentadoria da autora. Confira-se:
[...]
Em primeiro lugar, insta chamar atenção ao texto do caput do art. 26, o qual indica o estabelecimento de uma regra transitória, a ser aplicável aos entes federativos que não possuem norma própria disciplinando os proventos de aposentadoria.
Note-se que o constituinte derivado é expresso ao indicar a incidência do dispositivo ‘até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social’.
Em relação à hipótese trabalhada pelo caput pode-se inferir duas situações distintas. Uma em que o ente federado não possui norma que discipline o cálculo dos proventos de aposentadoria; e uma segunda, em que a legislação de regência sobre o tema não foi recepcionada pelas reformas promovidas pela EC nº 103/2019, tornando-se inconstitucional e, por isso, inaplicáveis ao caso concreto.
No caso do Município de Paranaguá/PR, em particular, verifica-se que a LM nº 53/2006 já regulamenta o método de cálculo do benefício previdenciário, conforme arts. 11 e 17 do diploma legal.
No mais, analisadas as alterações operadas no ano de 2019, não se identifica norma que possa implicar na inconstitucionalidade do dispositivo local.
Inclusive, vale frisar que o inciso I do §1º e §3º do art. 40 da CF/88, com redação pela EC nº 103/2019, determina que o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores será regulamentado pelo disposto em norma local. Confira-se:
[...]
Portanto, a partir dos dispositivos constitucionais indicados acima, não se identifica efetiva irregularidade com o estabelecimento dos proventos de aposentadoria por invalidez no valor mínimo de 90% (noventa por cento) do salário de contribuição.
Repise-se, ademais, que se aplica a mesma interpretação do caput ao §2º do art. 26 da EC nº 103/2019.
No mais, ainda que se desconsidere a fundamentação apresentada anteriormente, há que se observar o disposto no §7º do art. 10 da emenda de 2019, transcrito a seguir:
[...]
Ou seja, ainda que as leis locais não sejam recepcionadas pelas normas constitucionais após a reforma, estas devem permanecer em vigência até que o ente federativo promova ‘alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social’. 
Assim, novamente verifica-se a incidência da norma estabelecida nos arts. 11 e 17 da LM nº 53/2006 ao caso concreto, vez que até 2023 o Município de Paranaguá ainda não havia realizado as alterações legislativas indicadas no §7º do art. 10”. (eDOC 8 pp. 5-8)
 
Entretanto, verifico que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas da matéria decidida pelo aresto recorrido, pois, além de não impugnarem nenhum desses fundamentos relativos à Emenda Constitucional nº 103/2019, não abordaram minimamente o tema, de forma a permitir a compreensão da controvérsia, tendo-se limitado a formular alegações genéricas de violação constitucional, com base, inclusive, em texto revogado da Constituição Federal, sem imprescindíveis esclarecimentos sobre o caso concreto.
Com efeito, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. Contribuição previdenciária. Natureza da verba. Alegação de violação aos arts. 195, I, a e 201, § 11, da Constituição Federal. Ausência de análise pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 284 do STF. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.573.339 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2026)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.502.146 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.196.048 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2024)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente